Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722753-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO CARPE DIEM D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora